Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726718-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO ALVES MARTINS AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28327196) interposto por THIAGO ALVES MARTINS em face de CLARO S.A., ante a Decisão (ID 97984922 de origem) proferida em Ação de Obrigação de Fazer no 0703390-94.2021.8.07.0012, pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, que declinou de sua competência para julgar a causa. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada CLARO S.A., para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2021 18:21:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador